Tribunal: TJBA
Processo: 8001956-08.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001956-08.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IBIA

Advogado(s)
:
LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO
POR INTEMPESTIVIDADE
. PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO
COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO CADASTRADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE EQUIVALE À INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
ART
IGOS
183, §1º E ART. 246, §§1º E 2º,
AMBOS DO
CPC. ART
IGO
5º, § 6º DA LEI Nº 11.419/2006
C/C
RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022.
CITAÇÃO VÁLIDA
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
EM RAZÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL
. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De partida, ressalto que, à vista do julgamento meritório da presente apelação, resta prejudicado o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2. No mérito,
c
inge-se
a controvérsia recursal
à análise da validade da citação eletrônica realizada ao Município de Nova Ibiá, no contexto de execução de título extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), e, em consequência, à verificação da tempestividade dos embargos à execução. Discute-se, ainda, se teria havido cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória nos embargos.

3. Contudo, a par do esforço argumentativo, entendo que o recurso não merece provimento. Isso porque, c
onsidera-se pessoal, para todos os efeitos legais, a citação/intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública devidamente cadastrada no sistema eletrônico do Poder Judiciário, nos termos do art. 183, §1º, c/c art. 246, §§1º e 2º, do CPC e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, corroborados pela Resolução nº 455/2022 do CNJ, que tornou obrigatório o Domicílio Judicial Eletrônico para entes públicos.

4.
No caso concreto, constatada a ciência automática da citação em 26/02/2024 e protocolados os embargos apenas em 26/12/2024, impõe-se o reconhecimento da intempestividade, sendo inviável o conhecimento da medida impugnativa, nos termos do art. 918, I, do CPC.

5
.
R
essalto,
ainda,
que a
alegação de cerceamento de defesa não se sustenta,
pois
e
mbora os embargos à execução comportem dilação probatória em casos que demandem apuração de fatos controvertidos, a ausência de oposição no prazo legal configura preclusão temporal, obstando a análise do mérito.

6.
Sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade mantida em todos os seus termos, inclusive na esteira do parecer ministerial. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001956-08.2024.8.05.0082
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVA IBIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .